Tribunal: TJPA
Processo: 0002128-07.2017.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE QUE A APELANTE DESENVOLVIA A ATIVIDADE CRIMINOSA COM O CORRÉU E TINHA NÃO APENAS A FUNÇÃO DE ADMINISTRAR AS FINANÇAS PROVENIENTES DO TRÁFICO COMO TAMBÉM PARTICIPAVA DA VENDA PROPRIAMENTE DITA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA MACONHA E COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGA QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06I. Durante a instrução processual restou comprovado que a apelante estava associada de forma estável e permanente com o corréu Luã Matheus Milhão Souza, a fim de praticar a comercialização de drogas. Deveras, consta dos autos que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes na residência da recorrente, quais sejam: vinte e seis embalagens de maconha e vinte e nove de ?oxi?, conforme comprovam as fotografias e laudo toxicológico. Também foram achadas uma sacola de plástico com pedras de ?oxi? quebradas em pequenos pedaços, mais a quantia de hum mil e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos, composta de dinheiro trocado, demonstrando, assim, o grande fluxo de viciados no local, comprando drogas em cédulas pequenas. Ainda foram encontrados diversos comprovantes de depósito bancário na conta corrente da ora apelante, realizados por usuários de entorpecentes ou por pessoas que já teriam envolvimento anterior com o tráfico de drogas, totalizando quatro mil, setecentos e trinta reais. Como se não bastasse a prisão em flagrante da recorrente e do correu com expressiva quantidade de droga e dinheiro, durante a diligência ainda apareceu no local um viciado justamente a procura da apelante, o qual se evadiu ao perceber a ação da polícia. Tais elementos de convicção demonstram que dentro da associação criminosa, a recorrente teria não só a função de administrar os lucros provenientes da mercancia de entorpecente, mas também desenvolver a venda propriamente dita, conjuntamente com o corréu Luã Matheus. A alegação de que a droga encontrada no local pertencia ao corréu e não a recorrente cai definitivamente por terra, quando confrontada com o depoimento das testemunhas Messias Campos Neto, policial civil, bem como de André Luiz Silva Cruz, policial militar, os quais afirmaram com firmeza que chegaram até a recorrente quando um usuário relatou que comprava drogas frequentemente na casa da apelante, que teria se associado ao corréu para exercer o tráfico de drogas. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Somem-se a estas provas os extratos bancários da recorrente, com movimentação de grandes somas em dinheiro e os vídeos nos quais aparece depositando os valores em lotérica conveniada à Caixa Econômica Federal. A alegação de que a apelante obtinha esta renda com o comércio de roupas carece de provas e tampouco parece crível, sobretudo quando se compara a vultosa movimentação financeira, como a pequena atividade comercial alegada, com a qual se mostra incompatível. Pelas provas dos autos, perfeitamente configurado o animus associativo e, por conseguinte, o delito do art. 35 da Lei 11.343/06. Precedentes;DA DOSIMETRIA DE PENAII. O julgador, ao afastar a figura do tráfico privilegiado, o fez com base não apenas na grande quantidade e na natureza altamente viciante dos entorpecentes apreendidos com a recorrente, mas também com fulcro na sua dedicação à associação criminosa, responsável pelo tráfico de drogas na região. Referida decisão, amparada em fatos concretos dos autos, comprova que a recorrente, apesar de primaria e de bons antecedentes, não preenche os requisitos da minorante elencados no art. 33 §4º da Lei 11.343/06. De fato, uma vez mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do referido tipo penal, inviável é o pedido de aplicação da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado. Mantida a pena aplicada;III. Por dever de ofício, assevera-se que, embora tenha sido aplicado o regime mais gravoso de cumprimento de pena, a decisão do magistrado está corretamente fundamentada na elevada quantidade de droga apreendida com a recorrente, fato que denota a sua periculosidade e recomenda a adoção de regime mais gravoso. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PONTA DE PEDRAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002128-07.2017.8.14.0042.
APELANTE: VANESSA COLARES MARTINS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas e associação para o tráfico. pedido de absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06. alegação de ausência de
animus associativo.
improcedência. provas de que a apelante desenvolvia a atividade criminosa com o corréu e tinha não apenas a função de administrar as finanças provenientes do tráfico como também participava da venda propriamente dita. comprovada a materialidade e a autoria do crime. laudo toxicológico positivo para maconha e cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. pedido para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. impossibilidade. recorrente com grande quantidade de droga que se dedicava a atividade criminosa. recurso conhecido e improvido. unânime.

do pedido de absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06
I. Durante a instrução processual restou comprovado que a apelante estava associada de forma estável e permanente com o corréu Luã Matheus Milhão Souza, a fim de praticar a comercialização de drogas. Deveras, consta dos autos que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes na residência da recorrente, quais sejam: vinte e seis embalagens de maconha e vinte e nove de ¿oxi¿, conforme comprovam as fotografias e laudo toxicológico. Também foram achadas uma sacola de plástico com pedras de ¿oxi¿ quebradas em pequenos pedaços, mais a quantia de hum mil e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos, composta de dinheiro trocado, demonstrando, assim, o grande fluxo de viciados no local, comprando drogas em cédulas pequenas. Ainda foram encontrados diversos comprovantes de depósito bancário na conta corrente da ora apelante, realizados por usuários de entorpecentes ou por pessoas que já teriam envolvimento anterior com o tráfico de drogas, totalizando quatro mil, setecentos e trinta reais. Como se não bastasse a prisão em flagrante da recorrente e do correu com expressiva quantidade de droga e dinheiro, durante a diligência ainda apareceu no local um viciado justamente a procura da apelante, o qual se evadiu ao perceber a ação da polícia. Tais elementos de convicção demonstram que dentro da associação criminosa, a recorrente teria não só a função de administrar os lucros provenientes da mercancia de entorpecente, mas também desenvolver a venda propriamente dita, conjuntamente com o corréu Luã Matheus. A alegação de que a droga encontrada no local pertencia ao corréu e não a recorrente cai definitivamente por terra, quando confrontada com o depoimento das testemunhas Messias Campos Neto, policial civil, bem como de André Luiz Silva Cruz, policial militar, os quais afirmaram com firmeza que chegaram até a recorrente quando um usuário relatou que comprava drogas frequentemente na casa da apelante, que teria se associado ao corréu para exercer o tráfico de drogas. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Somem-se a estas provas os extratos bancários da recorrente, com movimentação de grandes somas em dinheiro e os vídeos nos quais aparece depositando os valores em lotérica conveniada à Caixa Econômica Federal. A alegação de que a apelante obtinha esta renda com o comércio de roupas carece de provas e tampouco parece crível, sobretudo quando se compara a vultosa movimentação financeira, como a pequena atividade comercial alegada, com a qual se mostra incompatível.
Pelas provas dos autos, perfeitamente configurado o
animus associativo
e, por conseguinte, o delito do art. 35 da Lei 11.343/06. Precedentes;
da dosimetria de pena
II. O julgador, ao afastar a figura do tráfico privilegiado, o fez com base não apenas na grande quantidade e na natureza altamente viciante dos entorpecentes apreendidos com a recorrente, mas também com fulcro na sua dedicação à associação criminosa, responsável pelo tráfico de drogas na região. Referida decisão, amparada em fatos concretos dos autos, comprova que a recorrente, apesar de primaria e de bons antecedentes, não preenche os requisitos da minorante elencados no art. 33 §4º da Lei 11.343/06. De fato, uma vez mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do referido tipo penal, inviável é o pedido de aplicação da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado.
Mantida a pena aplicada;
III. Por dever de ofício, assevera-se que, embora tenha sido aplicado o regime mais gravoso de cumprimento de pena, a decisão do magistrado está corretamente fundamentada na elevada quantidade de droga apreendida com a recorrente, fato que denota a sua periculosidade e recomenda a adoção de regime mais gravoso.
Recurso conhecido e improvido
.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Vanessa Colares Martins
,

inconformada com a r. sentença que a condenou a
pena

total de oito anos de reclusão, em regime fechado, mais um mil e duzentos dias-multa
, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição da apelante pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/06, pois não estaria provada a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa formada entre a recorrente e o correu Luã Matheus. Assim, como não comprovada a intenção dos sujeitos ativos de se associarem com o fim de desenvolver o tráfico de entorpecentes, a defesa concluiu que faltaria a prova do dolo específico exigido no tipo penal, razão porque a recorrente deveria ser absolvida por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB.

No que tange a dosimetria, requereu o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e a diminuição de pena em seu patamar máximo, pois a quantidade de droga não poderia servir de justificativa para o indeferimento do mencionado benefício. Ao final, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença os fatos foram assim narrados,
verbis
:
¿[...] O Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra VANESSA COLARES MARTINS e LUÃ MATHEUS MILHÃO SOUZA, narrando que no dia 05.05.2017, por volta das 12h00, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, com base em relato de testemunha, Antoniel Souto Martins, vulgo Bucetada, que na delegacia afirmou ter comprado por diversas vezes droga na residência da ora ré, os policiais André Luis Silva, Luiz Edivaldo dos Santos Barros, policiais militares, e Messias Campos Neto, policial civil, adentraram a residência da nacional VANESSA COLARES MARTINS, e encontraram expressiva quantidade de droga, sendo 26 (vinte e seis) petecas de maconha, em papel laminado, e 29 (vinte e nove) petecas de oxi, conforme fotografias de fls. 108/12 e laudo toxicológico de fl. 165. Os policiais encontraram mais uma sacola de plástico com pedras de oxi já quebradas em pequenos pedaços. Ainda dentro da residência os policiais apreenderam R$974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) em dinheiro trocado em notas de R$2,00; R$5,00; R$10,00; R$20,00; R$50,00; R$100,00; e mais R$94,55(noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) em moedas, totalizando a quantia de R$1.068,55(hum mil e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Foram apreendidos ainda 04 (quatro celulares). Os agentes da lei constataram a existência de diversos extratos de depósitos bancários, sendo: R$300,00, para REJANE LOPES BORBA, na data de 18.04.2017; R$1.500,00, para SIMONE BITENCOUT DE LIMA, data de 02.05.2017; R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para ANTONIA LIMA VULCÃO, data de 02.05.2017; R$1.000,00 (hum mil reais) para ANTONIA LIMA VULCÃO, data de 04.05.2017; R$300,00 (trezentos reais) para MIZAEL DA SILVA COSTA; e R$100,00 (cem reais) para ANDRA MARA COSTA DOS SANTOS, com data de 17.03.2017; R$300,00 (trezentos reais) para ANDRA MARA COSTA DOS SANTOS, na data de 16.03.2017; além da movimentação financeira da conta de VANESSA COLARES MARTINS. Relatam os policiais que, durante a busca, ainda apareceu um usuário de drogas para comprar entorpecentes de VANESSA, sendo que quando percebeu que havia policiais no local, de imediato evadiu-se. Acrescentam que LUÃ disse que a droga era sua no intuito de livrar a ré, mas, segundo os policiais, as evidências apontavam VANESSA como a principal traficante, uma vez que a casa é dela, os usuários citam VANESSA como vendedora, e os comprovantes de depósitos dos diversos valores são feitos neste Município de Ponta de Pedras, inclusive alguns em data recente, 02.05.2017 e 04.05.2017, afastando a possibilidade de LUÃ ter trazido a droga consigo de Barcarena onde afirma que se encontrava, uma vez que este somente diz ter vindo para a casa de sua companheira na data de 05.05.2017. Informa ainda o Ministério Público que, na delegacia de polícia, LUÃ confessou o delito, mas tentou livrar VANESSA das acusações. Enquanto VANESSA afirmou que todo material pertencia a LUÃ [...]¿ (SIC)
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 LEI 11.343/06

A defesa requereu a absolvição da recorrente do crime de associação criminosa, pois inexistente prova suficiente do
animus associativo
necessário para caracterização deste delito. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado que a apelante estava
associada de forma estável e permanente

com o corréu Luã Matheus Milhão Souza
, a fim de praticar a comercialização de drogas.

Deveras, consta dos autos que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes na residência da recorrente, quais sejam: vinte e seis embalagens de maconha e vinte e nove de ¿oxi¿, conforme comprovam as fotografias de fl. 108/110 e o laudo toxicológico de fl. 165. Também foram achadas uma sacola de plástico com pedras de ¿oxi¿ quebradas em pequenos pedaços, mais a quantia de hum mil e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos, composta de dinheiro trocado, demonstrando, assim, o grande fluxo de viciados no local, comprando drogas em cédulas pequenas.

Ademais, ainda foram encontrados diversos comprovantes de depósito bancário na conta corrente da ora apelante, realizados por usuários de entorpecentes ou por pessoas que já teriam envolvimento anterior com o tráfico de drogas, totalizando quatro mil, setecentos e trinta reais. Como se não bastasse a prisão em flagrante da recorrente e do correu com expressiva quantidade de droga e dinheiro, durante a diligência ainda apareceu no local um viciado justamente a procura da apelante, o qual se evadiu ao perceber a ação da polícia.

Tais elementos de convicção demonstram que dentro da associação criminosa, a recorrente teria não só a função de administrar os lucros provenientes da mercancia de entorpecente, mas também desenvolver a venda propriamente dita, conjuntamente com o corréu
Luã Matheus.
Patente, portanto, o vínculo associativo, elementar do crime.

Com efeito, a alegação de que a droga encontrada no local pertencia ao corréu e não a recorrente cai definitivamente por terra, quando confrontada com o depoimento das testemunhas Messias Campos Neto, policial civil, bem como de André Luiz Silva Cruz, policial militar, os quais afirmaram com firmeza que chegaram até a recorrente quando um
usuário relatou que comprava drogas frequentemente na casa da apelante
, que teria se associado ao corréu para exercer o tráfico de drogas.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Somem-se a estas provas os extratos bancários da recorrente, com movimentação de grandes somas em dinheiro (fls. 180/182) e os vídeos nos quais aparece depositando os valores em lotérica conveniada à Caixa Econômica Federal (fl. 170). A alegação de que a apelante obtinha esta renda com o comércio de roupas carece de provas e tampouco parece crível, sobretudo quando se compara a vultosa movimentação financeira como a pequena atividade comercial alegada, com a qual se mostra incompatível.

Assim, pelas provas dos autos perfeitamente configurado o
animus associativo
e, por conseguinte, o delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06.
Por esta razão, mantenho a condenação.
DA DOSIMETRIA.

Examinando a dosimetria de pena, observo que o julgador, ao afastar a figura do tráfico privilegiado, o fez com base não apenas na grande quantidade e na natureza altamente viciante dos entorpecentes apreendidos com a recorrente, mas também com fulcro na
sua dedicação à associação criminosa, responsável pelo tráfico de drogas na região.

Referida decisão, amparada em fatos concretos dos autos, comprova que a recorrente, apesar de primaria e de bons antecedentes, não preenche os requisitos da minorante elencados no art. 33 §4º da Lei 11.343/06
1
. De fato, uma vez mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas,
em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do referido tipo penal
,
inviável é o pedido de aplicação da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado.

Assim, mantenho a pena aplicada na sentença.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende ser necessária a demonstração da estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. Tendo as instâncias ordinárias decidido estarem presentes a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação criminosa, tendo em vista que foram extraídos dos aparelhos celulares dos réus, durante o período de um mês em que acompanhados, a marcação de eventos, a troca de informações e indicação de detalhes quanto às negociações de valores e quantidades, não há manifesta ilegalidade, de modo que infirmar a conclusão das instâncias ordinárias implicaria em revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
3. Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, em que a dedicação à atividade criminosa é elementar do tipo, prejudicado está o pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como de seus consectários legais.

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 581.479/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)¿

EXAME DE OFÍCIO

Por dever de ofício, assevero que, embora tenha sido aplicado o regime mais gravoso de cumprimento de pena, a decisão do magistrado se encontra corretamente fundamentada na elevada quantidade de droga apreendida com a recorrente,
fato que denota a sua periculosidade e recomenda a adoção de regime mais gravoso.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 33, § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.